Tribunal: TCU
Processo: 028.140/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5183/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência do TCU, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 1599/2023-TCU-Segunda Câmara , prolatado na Sessão de 28/2/2023, Ata 3/2023, relativamente ao seu primeiro parágrafo e aos seus subitens 1.7.1 e 1.7.2, onde se lê: " (...) Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região (...) ", leia-se: " (...) Tribunal Regional Federal da 3a Região (...) ", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 028.140/2022-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Heloisa Aguilar Hajnal (XXX.927.138-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional Federal da 3a Região. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.